Tribunal: TJSP
Processo: 2203078-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretendido arbitramento em favor do patrono do exequente - Impugnação improcedente – Verba indevida ao causídico do poupador – Defesa que é mero incidente da fase de cumprimento de sentença – Entendimento jurisprudencial – Pertinência do arbitramento, outrossim, apenas em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretendido arbitramento em favor do patrono do exequente - Impugnação improcedente – Verba indevida ao causídico do poupador – Defesa que é mero incidente da fase de cumprimento de sentença – Entendimento jurisprudencial – Pertinência do arbitramento, outrossim, apenas em caso de escoamento do prazo para pagamento a que aludia o art. 475-J, do CPC/1973 – Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 523, § 1o, do CPC/2015, aliás, que já está claro e expresso nesse sentido – Caso concreto em que o executado realizou o depósito no prazo legal – Descabimento da condenação honorária.

Agravo desprovido.